Tribunal: TJPA
Processo: 0812642-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812642-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0812642-05.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0007054-23.2019.8.14.0022

IMPETRANTE: DR. LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA OAB/PA 31.197

PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155, §4º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ROUBO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

COMPLEXIDADE DO FEITO. PACIENTE FORAGIDO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.

Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta Corte.

2.

Não há que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto. Paciente foragido.

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0812642-05.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0007054-23.2019.8.14.0022

IMPETRANTE: DR. LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA OAB/PA 31.197

PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155, §4º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de EVERALDO FONSECA CORREA, contra ato do Juízo da Vara única da Comarca de Igarapé-Miri.

De acordo com a impetração, a medida preventiva decretada em desfavor do paciente no dia 13/03/2020, se camufla numa verdadeira prisão-pena, pois configura-se como cumprimento antecipado de eventual reprimenda, se perpetuando no tempo sem qualquer formação de culpa da demanda criminal.

Alega em síntese constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento dos autos.

Aduz que o demandante apresenta problemas de saúde grave, sendo a prisão domiciliar medida que se impõe.

Menciona que possui um filho com complicações médicas decorrentes da ausência do coacto.

Assevera que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça e ainda, que não mais subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregatícia com a aplicação medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se contramandado de prisão e no mérito, a confirmação da ordem, substituindo a custódia por prisão domiciliar.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a revogação da segregação e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 19/04/2023, por meio do Ofício nº 023/2023-GAB (ID 13724999).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, em que pesem os argumentos defensivos para revogação da medida preventiva e de substituição por prisão domiciliar devido a problemas de saúde, eis que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça não mais subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar, não merecem acolhimento, isto porque essas teses trazidas para debate neste remédio constitucional, constituem mera reiteração de argumentos deduzidos no Habeas Corpus nº 0810550-25.2021.8.14.0000, sem que se tenha trazido aos autos qualquer fato novo apto a permitir a análise da alegação de constrangimento ilegal.

Ademais, o Paciente se encontra em local incerto ou não sabido, não tendo como a SEAP avaliar seu quadro de saúde, de modo a aferir a gravidade da patologia, a situação de extrema debilidade ou não do mesmo, bem como a possibilidade ou não de ser prestada a devida assistência médica dentro da casa penal.

Nesse sentido, trago posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM OUTRO WRIT. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta Corte.

2.
No caso em exame, as causas de pedir expostas em ambas as impetrações são idênticas
, bem como os pedidos de suspensão da execução provisória da pena imposta ao agravante pelas instâncias ordinárias. (...)

4. Agravo regimental não provido."(AgRg no HC 478.216/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/2/2019)

Com relação a tese levantada pela defesa, de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual e aliado a isso de acordo com as informações prestadas, observa-se que o paciente foi denunciado juntamente com outros 9 (nove) indivíduos, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

A instrução processual foi finalizada, tendo sido necessária a realização de 4 (quatro) audiências de instrução, e atualmente os autos aguardam a prolação de sentença, cabendo ressaltar que o mandado de prisão contra o demandante até a presente data não foi cumprido, encontrando-se o mesmo em local incerto ou não sabido.

Dessa forma, trata-se de feito complexo, com pluralidade de denunciados, sendo um deles foragido, o que naturalmente justifica a sua tramitação mais lenta, devendo os prazos processuais serem analisados à luz da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades existentes nos autos.

No mesmo sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA RAZOÁVEL. CERTA COMPLEXIDADE.
FEITO NÃO PARALISADO. EXPEDIÇÃO DE CARTE PRECATÓRIA.
PLURALIDADE DE RÉUS.
PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.

DECRETO PREVENTIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há falar em delonga desarrazoada ou injustificável na formação da culpa do paciente, a demonstrar desídia do Juízo, diante da complexidade do caso concreto, no qual se apura a conduta de 05 (cinco) réus, com necessidade de expedição de Carta Precatória, circunstâncias estas que, por si sós, ensejam, maior dilação da marcha processual.

2. A ausência nestes autos do atacado decreto cautelar fulmina a pretensão do impetrante acerca da falta de justa causa à segregação, eis que implica na impossibilidade de se conhecer os exatos termos da fundamentação judicial, obstando a exata compreensão da controvérsia nos termos em que foi aduzida.

3. Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809358-57.2021.8.14.0000 – Relator(a):

VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/09/2021)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente mandamus e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023